Tribunal: STF
Processo: RHC 222322
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. CÁLCULO DE PENA PARA FINS PROGRESSÃO DE REGIME. ARTIGO 5º, XLIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



- Recurso desprovido, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 758.225, cuja ementa transcrevo abaixo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Lei n. 13.964/2019 não conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. O art. 112 da LEP dispôs sobre lapsos temporais de cumprimento de pena para fins de progressão de regime e o art. 112, § 5°, da LEP foi expresso ao assinalar que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, [somente] o crime de tráfico de drogas previsto no § 4° do art. 33 da lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006".



    2. A própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, equiparou a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos. Trata-se de mandato de criminalização, tendo em vista os bens e os valores envolvidos. Tais condutas, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitas a regras mais rígidas em matéria penal, o que não foi alterado pelo Pacote Anticrime.



      3. O condenado por incursão no art. 33, caput, da Lei de Drogas, antes das inovações legais, era transferido a regime mais brando após cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2° da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito, ainda sujeito ao tratamento diferenciado previsto no art. 112, V e VII, da LEP.



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente pleiteou na origem o afastamento da equiparação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo e não obteve êxito. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem manteve a do juízo de primeiro grau.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado, decisão mantida em sede colegiada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na equiparação do crime de tráfico de drogas aos crimes hediondos.



    Aduz que “como redito e redito, os documentos já acostados neste feito espelham a tamanha ilegalidade perpetrada frente ao Agravante, notadamente sobre a imposição da fração de 2/5 ao tráfico de drogas, quando, na verdade, segundo nova redação da Lei 13.964/2019 - ('Pacote Anticrime). Com todo e máximo respeito o decido pela Colenda Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mas a decisão deve ser reformada, bem como reconhecido segundo nova redação da Lei 13.964/2019 - ('Pacote Anticrime)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante de todo o exposto, requer seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, bem como concedida a presente Ordem de Habeas Corpus, colocando imediatamente o Paciente em liberdade, com a produção dos regulares efeitos legais e jurídicos.



      Diante do exposto, requer seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, notadamente para concessão de Ordem de Habeas Corpus, como medida de inteira Justiça!”



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...]



    A Lei n. 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anticrime", não conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. O art. 112 da LEP dispõe sobre lapsos temporais de cumprimento de pena conforme a gravidade do delito e o legislador foi expresso ao assinalar (princípio da legalidade), no art. 112, § 5°, da LEP, que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006".



    É o caso do silêncio eloquente da lei. A intencional ausência de menção ao tráfico de drogas, em sua forma não privilegiada, ao terrorismo e à tortura significa que o legislador não passou a considerar tais condutas como crimes comuns para fins de progressão de regime. 



    A própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, se encarregou de equiparar a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos, insuscetíveis de fiança. Trata-se de mandato de criminalização, tendo em vista a magnitude dos bens e dos valores envolvidos. Tais delitos, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitos a regras diferenciadas e mais rígidas em matéria penal, a depender da legislação infraconstitucional. Confira-se: [...]



    Deve-se buscar o sentido lógico e acorde do Pacote Anticrime com as demais normas jurídicas. Em relação aos delitos considerados especialmente graves pela própria Constituição Federal, são aplicáveis as disposições legais mais severas, a exemplo das Leis n. 8.072/1990, 11.343/2006 e 9.455/1997, que prevalecem sobre as normas gerais.



      Sobre o tráfico ilícito de entorpecentes, antes das inovações do Pacote Anticrime, o condenado era transferido a regime mais brando após cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente.



    A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2°, da Lei n. 8.072/1990 – que se limita a reproduzir a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII – apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343.2006. 



    O atual regramento continua a exigir tratamento diferenciado e mais severo nos casos dos condenados pelos crimes previstos nos arts. XLIII e 2°, caput, da Lei n. 8.072/1990.”



    Deveras, o art. 5º, XLIII, da CRFB preconiza que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Ressoa inequívoco que a exegese do dispositivo conduz à conclusão no sentido de que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins não é hediondo, mercê de o constituinte fazer referência expressa a ambas as classificações. Em doutrina, Renato Brasileiro de Lima pondera, in litteris:



    Consta do art. 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, que "a lei considerará inafiançáveis e ao suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores é os que, podendo evitá-los, se omitirem"



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e" logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equipara-dos a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade Para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo. (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada - Volume único, 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 349)



    Na mesma linha a doutrina de Alexandre de Moraes (in: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 9ª ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 264.)



    Este Supremo Tribunal Federal, em ambas as Turmas, ao enfrentar o tema tem se posicionado no sentido da ausência de identidade entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e os crimes hediondos, sem que isso signifique a impossibilidade de receberem o mesmo tratamento. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. 1. Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 2. Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 9ª ed., 2013, Atlas, p. 264, item 5.70). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. 3. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218576-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2 º DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A HEDIONDEZ DA INFRAÇÃO PENAL. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. 3. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 215.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou “[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’”. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 215771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/09/2022)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente